Tribunal: STF
Processo: ACO 571
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (autuada como embargos à execução) apresentada pelo Estado de São Paulo.



    Como registrei em despacho anterior, a União, no cumprimento de sentença em questão, requereu que o Estado de São Paulo fosse intimado para pagar “o valor de R$ 24.527.513,03 (vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e treze reais e três centavos), a título de honorários sucumbenciais, atualizados até março de 2022” (petição nº 29.069/2022, doc. eletrônico nº 56).



    Na impugnação (petição nº 42.562/2022, doc. eletrônico nº 73), o Estado de São Paulo sustentou haver “excesso no valor cobrado, correspondente ao montante de R$ 743.517,26 (setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), diante do equívoco na aplicação dos índices de correção monetária do débito, resultante da não observância da EC 113/2021 a partir de sua vigência, isto é, utilização unicamente da taxa SELIC a partir de 09/12/2021”(grifo no original). Nos termos da memória de cálculo apresentado, o valor a ser executado seria de R$ 23.783.995,77 (vinte e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), tendo-se como data base o dia 31/3/22.



    A União, por meio da petição nº 55.929/2022 (doc. eletrônico nº 78), se manifestou sobre a impugnação, informando que “foi solicitada a retificação dos cálculos, a partir de dezembro de 2021, a fim de que se considerasse a forma de atualização prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, tendo o Departamento de Cálculos da Advocacia-Geral da União apresentado como devido, no presente caso, o montante de R$ 24.501.595,96 (vinte e quatro milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), atualizado até 03/2022” (grifo nosso). Mencionou a União que ficou incontroverso o valor de R$ 23.783.995,77 (vinte e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).



    Em decisão publicada no DJe de 9/8/22 (doc. eletrônico nº 82), determinei que procedesse a Secretaria à remessa dos autos à Presidência desta Corte, para as providências de sua alçada quanto ao pagamento da parcela incontroversa de R$ 23.783.995,77 (vinte e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), atualizada até março de 2022, da presente execução. Na mesma ocasião, consignei que, após, os autos deveriam ser a mim restituídos, para prosseguimento do cumprimento de sentença.



    Cumpridas as diligências, retornaram-me os autos conclusos.



    Na sequência, verificando haver divergência de cálculos entre as planilhas apresentadas pela União e pelo Estado de São Paulo, determinei (doc. eletrônico nº 92) a remessa dos autos à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações para que essa procedesse à atualização do valor exequendo, até 03/2022, adotando como parâmetro o Manual de Cálculos da Justiça Federal e considerando as petições nºs 42.562/2022 e 55.929/2022.



    Voltaram-me os autos com os documentos extraídos do processo administrativo SEI n. 6890/2022 (doc. eletrônico nº 93), nos quais a Coordenadoria de Orçamento e Finança concluiu que “o valor devido à União, calculado para março de 2022, é R$ 24.501.628,24 (vinte e quatro milhões, quinhentos e um mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)” (grifo no original).



    Após, determinei (doc. eletrônico nº 96) que as partes se manifestassem sobre esses documentos.



    O Estado de São Paulo (petição nº 90.619/2022, doc. eletrônico nº 99) aduziu haver “divergência na construção das tabelas de atualização adotadas pela Coordenadoria (Manual de Cálculos da Justiça Federal do CJF) e pelo ente público (Tabela Resolução CNJ 303/2019/IPCA-E, anexa), embora ambas utilizem os mesmos indexadores (IPCA-E até dez/2021)”. Asseverou que não se constata qualquer equívoco nos cálculos por si apresentados e pugnou pelo acolhimento das alegações veiculadas nos embargos à execução, “reconhecendo-se excesso no montante de R$ 933.137,26, conforme memória de cálculo anexa”.



    Por sua vez, a União (petição nº 90.938/2022, doc. eletrônico nº 101) apontou que valor apurado pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças da Corte “corrobora o valor apurado pelo DCP/AGU, tendo em vista que o excede na quantia ínfima R$ 32,28 (trinta e dois reais e vinte e oito centavos)”. Por fim, consignou que “a União reitera o valor apresentado a sua manifestação anterior (Peças nº 78-81, e-STF)”.



    Decido.



    Faço, de início, uma breve retomada do caso.



    Entendeu a União, no primeiro momento, que lhe caberia a título de cumprimento de sentença a quantia de R$ 24.527.513,03, a título de honorários sucumbenciais, atualizados até março de 2022 (petição nº 29.069/2022, doc. eletrônico nº 56).



    Na impugnação ao cumprimento de sentença (petição nº 42.562/2022, doc. eletrônico nº 73), o Estado de São Paulo sustentou que o valor total correto seria de R$ 23.783.995,77, havendo excesso de R$ 743.517,26. Segundo o executado, o exequente teria incorrido em equívoco ao não observar a taxa SELIC a partir de 09/12/21 (EC nº 113/21).



    Após, a União, retificando os cálculos, indicou (petição nº 55.929/2022, doc. eletrônico nº 78) que lhe caberia, a título de cumprimento de sentença, o valor total de R$ 24.501.595,96, atualizado até março de 2022.



    Houve o cumprimento de diligências para a execução da parcela incontroversa de R$ 23.783.995,77.



    A fim de avançar no que diz respeito à parcela controversa, remeti os autos à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações para que essa procedesse à atualização do valor exequendo, até 03/2022, adotando como parâmetro o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo a Coordenadoria de Orçamento e Finança da Corte, “o valor devido à União, calculado para março de 2022, é R$ 24.501.628,24” (grifo no original).



    Após isso, o Estado de São Paulo se manifestou (petição nº 90.619/2022, doc. eletrônico nº 99) no sentido de que o valor total exequendo seria de R$ 23.594.375,77, havendo excesso de R$ 933.137,26 em relação àquele primeiro valor apresentado pela União. Disse que os cálculos por si apresentados estariam corretos à luz da Tabela Resolução CNJ 303/2019/IPCA-E. 



    Verifica-se ser o caso de se rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Em primeiro lugar, compulsando-se os documentos extraídos do processo administrativo SEI n. 6890/2022 (doc. eletrônico nº 93), verifica-se ter a SOC/COFI/Gestão e Liquidação da Despesa informado, no documento intitulado Cálculo de Atualização Monetária - Precatório, que “[a]s parcelas com competência a partir de 12/2021 devem ser atualizadas com base no total da SELIC acumulada, de 12/2021 até o mês anterior ao mês de atualização, conforme Manual de Orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal 2022” (vide nota 2 da Tabela – Demonstrativo de Cálculo Aplicação da Taxa Selic Acumulada EC 113/2021). Em relação ao caso concreto, indicou a SOC/COFI/Gestão e Liquidação da Despesa que a Taxa Selic Acumulada a partir de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022 é de 2,26. 



    Constata-se que essa Taxa Selic Acumulada também foi adotada pela União na planilha apresentada por meio da petição nº 55.929/2022 (vide doc. eletrônico nº 80).



    No que diz respeito à alegação do Estado de São Paulo formulada por meio da petição nº 90.619/2022 (doc. eletrônico nº 99), no sentido de que, à luz da Tabela Resolução CNJ 303/2019/IPCA-E, o valor total exequendo seria de R$ 23.594.375,77, havendo excesso de R$ 933.137,26, não merece ser ela acolhida.



    Com efeito, a tabela a ser aplicada na atualização do valor exequendo no presente caso, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é a tabela do Manual de Cálculos da Justiça Federal (e não, portanto, tabela distinta). Sobre o assunto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Secretária de Controle Interno do STF não utilizou o IPCA-E, mas sim a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal (TCMJF) do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. II - A referida tabela é aplicável às condenações judiciais da União na ausência de outra disposição específica. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AO nº 1.656/DF-ExecFazPub-EE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/6/18 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em ação cível originária. 2. Imposto sobre operações financeiras – IOF. 3. Art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Imunidade recíproca. Cobrança sobre operações financeiras praticadas pelo Estado de São Paulo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Prescrição. Demora na citação da ré por inércia judicial. Súmula 160 do STJ. Não configuração de desídia do agravado. 5. Interrupção da prescrição. Retroação à data do ajuizamento da demanda. Art. 219, § 1º, do CPC. 6. Prazo prescricional. Art. 168 do CTN. Inaplicabilidade do lustro quinquenal da LC 118/05. Ação ajuizada antes da vigência da referida Lei Complementar. RE 566.621, tema 4 da sistemática da repercussão geral. 7. Explicitação dos índices a serem aplicáveis na repetição do indébito tributário. Manual de Cálculos da Justiça Federal. 8. Fixação da verba honorária em 5% do valor a ser repetido. Valor elevado. Fazenda Pública vencida. Arbitramento em quantia fixa. 9. Agravo regimental parcialmente provido para fixar a quantia expressa dos honorários advocatícios, além da explicitação acerca da aplicação dos critérios previstos no manual de cálculos da Justiça Federal” (ACO nº 502/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/5/16 — grifo nosso).



    Vide outros casos nos quais a Corte também se utilizou do Manual de Cálculos da Justiça Federal: ACO nº 2.245/DF-ExecFazPub-EE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/3/18; ACO nº 158/SP-ExecFazPub-EE, Relatora a Ministra Rosa Weber, despacho de 13/9/21 e decisão publicada no DJe de 23/9/21.



    Chamo a atenção para o fato de que, na decisão transitada em julgado ora em execução, não se fez alusão, em nenhum momento, à observância de tabela distinta à do manual em questão.



    Por fim, considerando que a União, na petição nº 90.938/2022 (doc. eletrônico nº 101), reiterou o valor apresentado na petição nº 55.929/2022 (doc. eletrônico nº 78) e considerou ínfima a diferença (de R$ 32,28) entre esse e o valor ao qual se referiu a Coordenadoria de Orçamento e Finança da Corte, fixo, como valor total exequendo, a quantia de R$ 24.501.595,96 (vinte e quatro milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), considerando-se como atualizada até março de 2022, tal como indicada pela própria parte exequente.



    Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que, após o trânsito em julgado, sejam os autos encaminhados à Presidência da Corte para as providências de sua alçada quanto ao pagamento da parcela relativa à diferença entre o valor total de R$ 24.501.595,96 (vinte e quatro milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) e a parcela anteriormente tida por incontroversa de R$ 23.783.995,77 (vinte e três milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), considerando-se como sendo ambos atualizados até março de 2022. Condeno o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre essa diferença.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente